Tribunal: TJMT
Processo: 1025325-42.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA - CPF: 055.475.251-46 (RECORRENTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), LEONARDO KANSO BALDIN - CPF: 038.909.041-73 (RECORRENTE), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1025325-42.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABA

Embargante(s):

ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA

Embargado(s):

L. P. FORMATURAS LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão no Acórdão recorrido que deixou de fixar os termos iniciais para os juros aplicados referente a condenação em restituição dos danos materiais.

3. Embargos conhecidos e acolhidos para fixar os termos iniciais de juros.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que reformou parcialmente a sentença de origem para reconhecer como devida a multa contratual e condenar a Embargada a restituir a quantia de
R$ 4.046,17 (quatro mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos) em favor da Embargante
, contudo, deixou de fixar o termo inicial dos juros de mora.

A Embargante ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA opôs embargos de declaração objetivando seja sanada a Omissão no Acórdão para a fixação dos termos iniciais de juros de mora.

Regularmente intimada, a Embargada deixou de contrarrazoar o Recurso oposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve a omissão na fixação dos termos iniciais dos juros de mora.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para sanar a omissão existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
Posto isso, CONHEÇO dos recursos, pois tempestivos. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela L.P. FORMATURAS LTDA – ME, para considerar devida a multa contratual ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenar a restituir o valor de R$ 4.046,17 (quatro mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos) em favor da parte autora, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde e a correção monetária incidem a partir da citação
.”

Passa a constar: “
Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELLEN AUXILIADORA DA COSTA SILVA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
L.P. FORMATURAS LTDA – ME
, para considerar devida a multa contratual ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenar a restituir o valor de R$ 4.046,17 (quatro mil, quarenta e seis reais e dezessete centavos) em favor da parte autora, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da citação.
”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022